Tribunal: TJDFT
Processo: 0738989-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738989-28.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEIR ROCHA AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALDEIR ROCHA contra a seguinte decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face de ato da CHEFE DO NÚCLEO DE DIREITOS E DEVERES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU: “1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público, com pedido de liminar para determinar que o Impetrado analise o requerimento de concessão de benefício do Impetrante no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária. Determinada a intimação do impetrante para trazer aos autos cópia integral do processo administrativo e comprovar a hipossuficiência socioeconomica, o impetrante resumiu-se a fazer a juntada dos últimos contracheques. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento da liminar postulada pelo impetrante, pois não trouxe aos autos cópia integral do processo administrativo que alega que encontra-se em atraso. Assim, não é possível aquilatar os requisitos legais para análise da liminar. Em face ao exposto, INDEFIRO a liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. 6. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se.” O Agravante sustenta que a Constituição Federal e a Lei 9.784/1999 asseguram a conclusão dos processos administrativos em até 30 dias, prorrogáveis por igual período mediante justificativa. Afirma que espera há 440 dias sem resposta da autoridade coatora. Conclui que “a demora excessiva na análise do requerimento administrativo configura violação não apenas aos direitos individuais do servidor, mas também aos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo”. Requer a antecipação da tutela recursal para que “seja estabelecido o prazo de 30 dias para conclusão do requerimento sob pena de multa, no valor de R$1.000,00 (mil reais) diária”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não há direito líquido e certo quando as provas que instruem a petição inicial do mandado de segurança não bastam à demonstração documental do direito subjetivo alegado pelo impetrante. Ante, pois, esse manifesto lapso instrutório que expõe a inexistência do direito líquido e certo afirmado na petição inicial, revela-se imperativa a manutenção da decisão agravada. Assim, ao menos numa abordagem sumária, não se vislumbram os requisitos que o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, estabelece para a concessão da liminar. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 17 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator